Tribunal: TJMT
Processo: 1003387-73.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003387-73.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL GARCIA DE LIMA - CPF: 292.926.461-68 (APELADO), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), ALZIRA LOPES LIMA - CPF: 395.526.241-34 (APELADO), AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA - CNPJ: 18.425.906/0001-13 (APELANTE), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), TALIA MARIA DA SILVA - CPF: 056.100.311-41 (ADVOGADO), JAQUELINE ARRUDA ALVES - CPF: 062.262.031-29 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA MORAES - CPF: 019.176.041-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:
AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA
.

APELADO:
DANIEL GARCIA DE LIMA
E
ALZIRA LOPES LIMA.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

RESCISÃO CONTRATUAL.

E
MPREENDIMENTO CAMPEST
R
E. LOTES EM CONDOMINIO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL.

CDC. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES.
DANOS MORAIS.
CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual, condenando a parte apelante ao ressarcimento integral dos valores pagos pela parte apelada e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão contratual e a condenação ao pagamento de danos morais foram corretamente decididas, considerando a alegação de decadência e a inexistência de culpa exclusiva da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu a decadência do direito dos apelados em reclamar pretensos vícios aparentes, aplicando o prazo prescricional de cinco anos conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. A sentença declarou a rescisão do contrato por culpa exclusiva da apelante, condenando-a ao ressarcimento integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

5. A apelante não comprovou o cumprimento das obrigações contratuais, especialmente a entrega das obras de infraestrutura
do loteamento
no prazo estipulado.

6. A jurisprudência confirma que, em caso de inadimplemento do vendedor, é cabível a devolução integral dos valores pagos pelo comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor, que não cumpriu as obrigações contratuais no prazo estipulado, justifica a devolução integral dos valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 27; Código Civil, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0009860-93.2017.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 13/05/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
, que, nos autos
d
a

Ação de Rescisão Contratual
n.

1003387-73.2021.8.11.0006

ajuizada

DANIEL GARCIA DE LIMA, ALZIRA LOPES LIMA
,

julgou
parcialmente
procedente a ação

para declarar a rescisão do contrato sub judice, condenar a parte apelante ao ressarcimento integral dos valores pagos pela parte apelada, bem como, ao pagamento da indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma,
apresenta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Da prejudicial de mérito
.

1.1.
Decadência
do direito dos apelados em reclamar pretensos vícios aparentes alegados na inicial
.

2. Mérito.

2.1. Da desistência da compra pelos apelados. Da ausência de culpa exclusiva dos apelantes.

2.2. Da inexistência de danos morais.

Assim
, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que
seja acolhida a tese prejudicial de mérito,
subsidiariamente,
que seja reformada a sentença para que a
ação seja julgada

inteiramente improcedente, ou em caso de parcial procedência, que

seja fixado que a rescisão contratual deverá se dar na forma da

Cláusula Sexta dos contratos firmados, com a restituição parcelada

dos valores pagos e desconto da multa de 10% sobre o valor total

dos lotes (Cláusula 6.4), excluídos ainda os valores correspondentes a

danos morais e juros e multa por atraso no pagamento das prestações

(Cláusula 6.5)
(ID no 238613790).

Devidamente intimado, o
a
pelado apresenta contrarrazões em ID.
238613794 rebatendo as alegações da parte apelante
, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA
.

APELADO:
DANIEL GARCIA DE LIMA
E
ALZIRA LOPES LIMA.

VOTO
-PRELIMINAR

1. Da prejudicial de mérito.

1.1. Decadência do direito dos apelados em reclamar pretensos vícios aparentes alegados na inicial.

Os apelantes alegam que
a entrega do empreendimento
campestre (loteamento)
ocorreu

em 31/01/2020
e
a ação foi distribuída
somente
em 18/05/21, portanto,

após o lapso decadencial de 90 (noventa) dias para alegar vícios que

seriam de fácil constatação.

Contudo,

no presente caso, trata-se de uma indenização por ato ilícito civil
, em que não se aplica prazo decadencial, mas sim o
prazo prescricional de cinco anos, conforme estabelecido no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
,
in
verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE DECRETAR SUA NULIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A LIDE – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA – NÃO ACOLHIDA –
DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA
– MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PUBLICIDADE ENGANOSA – IMÓVEL ENTREGUE SEM O REFINAMENTO PROMETIDO – ACABAMENTO E MATERIAIS DE QUALIDADE INFERIOR – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – PROVA ROBUSTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme preconiza o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aquilatar a necessidade de instrução do processo. No caso, a solução da controvérsia dispensa prova pericial e oral, vez que a celeuma pôde ser dirimida com base na farta prova documental juntada aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, não há que se falar em prazo decadencial, na medida em que ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

Havendo a falha na prestação do serviço diante da falta de transparência nas informações transmitidas ao consumidor é devida a restituição do valor pago, além da indenização por danos morais,
diante da flagrante
violação aos princípios da transparência, probidade e boa-fé contratual.

Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927 do Código Civil.

A distribuição da sucumbência segue a lógica da Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

(N.U 1054968-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em
21/06/2014
,
Publicado
no DJE 2
3
/0
6
/2024)
.

Desse modo
, r
ejeito a
prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3a
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
, que, nos autos
da
Ação de Rescisão Contratual
n.

1003387-73.2021.8.11.0006

ajuizada
DANIEL GARCIA DE LIMA, ALZIRA LOPES LIMA
,

julgou parcialmente procedente a ação para declarar a rescisão do contrato
sub judice
, condenar a parte apelante ao ressarcimento integral dos valores pagos pela parte apelada, bem como, ao pagamento da indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma,
que
a resolução do contrato não decorre de culpa exclusiva do apelante, e que em caso de
desistência da compra, a restituição deve ocorrer de forma parcela e com abatimento da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de cada imóvel.

Declara que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais enquanto vendedora e
que o atraso razoável na entrega do empreendimento é incapaz de gera
r
danos morais.

Pois bem.

Os Compradores alegam que houve descumprimento contratual por parte da
v
endedora, caracterizado
pela
ausência de entrega d
a
infraestrutura
do empreendimento
prevista no contrato no prazo estipulado para a sua entrega, de modo que pugnaram pelo desfazimento do contrato e restituição dos valores.

A parte Vendedora, por sua vez, afirma que entregou todos as obrigações previstas no contrato, não havendo que se falar em quebra contratual.

No mérito, o juízo resolveu por julgar parcialmente procedente, para declarar rescindido
o contrato
, por culpa exclusiva
da apelante, condenado a restituição integral dos valores pagos e ainda reconhecimento a existência de danos morais.

Analisando atentamente todos os argumentos e documentos juntados no processo,
tenho que a quebra contratual ocorreu por culpa exclusiva do Vendedor.

Isto porque, e
mbora
a requerida tenha disponibilizado
os lotes
adquiridos dentro do prazo de tolerância de 180 dias após a data prevista no contrato, a prova pericial demonstrou que a obra

não foi entregue exatamente conforme
previsto
contratualmente
, notadamente, em relação as obras e melhoramentos do loteamento
.

O contrato previa em sua
Cláusula Oitava as obras e melhorias que eram de responsabilidade da vendedora
e que deveriam ter sido concluídas até julho de
2019. Vejamos:

No entanto, não há nos autos nenhuma comprovação de que a quadra de esportes, o lago contemplativo, o bosque/
redario
e o pomar foram providenciados no prazo estipulado no contrato, pelo contrário, a prova pericial (ID. 238613754), datada de 16/05/2023, contém informação de que tais itens ainda não haviam sido implementados, ou seja, aproximadamente quatro anos após o prazo assinalado no contrato estas obrigações ainda não haviam sido integralmente cumpridas.

O Apelante
afirma que a dilação do prazo de entrega das obras se restringiu as benfeitorias e melhoramentos da área de uso comum e que não prejudicou o exercício da posse a dada fração adquirida pelos compradores,
contudo, não faz prova
de que efetuou o cumprimento das obrigações.

No que se refere ao inadimplemento
das
parcelas
dois meses antes do ajuizamento da ação
, não há como reconhecer a quebra contratual
de forma inversa
se, na data de vencimento das referidas parcelas (202
1
), a obrigaçã
o contratual já vinha sendo
descumprida pelo Apelante.

Além disso, sobre a aplicação das cláusulas penais do contrato, é evidente que n
ão houve o prosseguimento
do contrato porque a requerida/apelante não entregou
as obras de infraestrutura
no prazo
, sendo o caso de inadimplemento exclusivo
do vendedor
, ao passo que o da consumidora é justificada pela incidência do art.
476
do
Código Civil
.

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Assim, a apelante não desincumbiu
do ônus de comprovar o motivo do inadimplemento,
limitando-se em afirmar que cumpriu com as obrigações,
sendo
, assim,
sua a culpa
d
o não prosseguimento do contrato, não havendo se falar em aplicação de cláusula penal em seu favor.

Subsidiariamente, a

a
pelante afirma
que é caso de

restituição parcelada

dos valores pagos e desconto da multa de 10% sobre o valor total

dos lotes (Cláusula 6.4)
.

Todavia
, não há que se falar na retenção
de valor,
uma vez que essa previsão legal se aplica nos casos de desistência contratual por parte do Comprador, contudo, a resolução contratual
em tela
se deu por culpa exclusiva do Vendedor diante do descumprimento contratual no prazo previsto no contrato.

Dessa forma, ante a inadimplência contratual
da Apelante
, consistente no atraso na entrega de obras de infraestrutura do loteamento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas
.

A esse respeito, os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos
valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem." (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
20/11/2019).
Incidência da Súmula83do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp 1888853/SP, relator ministro Marco
Buzzi
, 4a Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
de 04/12/2020).
(grifo nosso)

Assim, não evidenciada qualquer causa excludente, é de ser mantida a responsabilidade da parte requerida pel
os prejuízos experimentados
pelos apelados
, portanto, a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolu
ção integral dos valores pagos,
como determinado na sentença.

No caso em tela, ainda que o imóvel (lote) em si
tenha sido
entregue no prazo, as obrigações de entrega
de infraestruturas previstas
no co
ntrato não foram cumpridas pel
o vendedor

no prazo estipulado no instrumento particular,
e,
ainda que se afirme ter cumprido dentro do prazo, não
se desincumbiu de
comprova
r
esta condição.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –

ATRASO NA ENTREGA
–
RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR
–
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO
–
PRECEDENTES DO STJ –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. D
emonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador
, com juros de mora a partir da citação. Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral. O descumprimento contratual enseja para o adquirente a impossibilidade de uso do
bem após o decurso do prazo previsto para a conclusão da obra e gera o dever de indenizar. Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.

(TJ-MT 10043685120208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)
(grifo nosso)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – C
ONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE LOTEAMENTO
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO
–
PRECEDENTES DO STJ
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – DANOS MORAIS – DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em prescrição trienal, objeto do Tema 938/STJ, se a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da construtora.
Constatado o efetivo atraso de mais de quatro anos na entrega da infraestrutura (fornecimento de água tratada e coleta de esgoto) do loteamento objeto do contrato de compra e venda, há que ser responsabilizada as requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/adquirente
. Em rescisão do contrato motivada pelo vendedor, a cláusula penal a ser aplicada deve ser a favor do consumidor, a qual, no entanto, não foi requerida. O atraso de quatro anos na entrega da estrutura básica do imóvel, tornando-o inabitável, e retardando a conquista da casa própria, com a inevitável modificação dos planos financeiros e pessoais do adquirente, acarreta angústia e frustração passível de indenização a título de danos morais. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral. Afastada a responsabilidade da promitente compradora em relação ao pagamento do IPTU e à taxa de fruição, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à
ocupação.-

(TJ-MT - AC: 10168038820198110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)
(grifo nosso)

DANO MORAL

No tocante aodano moral,
evidenciada conduta ilícita praticada pelo Apelante evidenciada pel
a

ausência de entrega da

estrutura do loteamento campestre
,
e ainda, pelas reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa,
entendo pertinente a condenação ao pagamento de danos morais.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral
, entendo
que deve ser mantido o
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a fim de recompor os prejuízos morais da
parte apelante,
para o caso em testilha, valor fixado em primeiro grau, pelo que o ratifico.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço
do recurso

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária arbitrada
para o percentual de 15%
(quinze por cento)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024